Tribunal: TJES
Processo: 5020942-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020942-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEA ESMERALDA HOFFMANN MAYER
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5020942-59.2025.8.08.0012.

RECORRENTE:
EDINEA ESMERALDA HOFFMANN MAYER.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19011537. Contrarrazões apresentadas no ID 19011541.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19011537), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a comprovação de renda correspondente a um salário-mínimo (Id. 78235131).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO GERENTE. TECNOLOGIA DE MASCARAMENTO DE NÚMERO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. QUEBRA ABRUPTA DE PERFIL DE CONSUMO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. PRECEDENTES RECENTES DO STJ (2025). NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PRÓPRIOS SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora, Edinea Esmeralda Hoffmann Mayer, pessoa idosa e pensionista, alega ter sido vítima de uma fraude sofisticada no dia 29 de agosto de 2025. Segundo a petição inicial, ela recebeu ligações de um indivíduo que se passou por seu gerente real (Sr. Rafael Sechin), utilizando
tecnologia que fez aparecer no visor do celular o número oficial da agência
. Sob o pretexto de bloquear transferências falsas, a autora foi induzida a ir até um caixa eletrônico e realizar procedimentos que, na verdade, autorizaram um empréstimo de R$ 48.000,00, valor este imediatamente transferido para criminosos via PIX, juntamente com R$ 2.000,00 de seu saldo pessoal. A causa de pedir reside na falha de segurança do banco, que permitiu o uso de sua identidade telefônica por golpistas e não bloqueou operações totalmente fora do perfil de consumo da cliente.

A sentença proferida pelo juízo de origem (Id. 19010978) julgou improcedentes os pedidos da autora. O magistrado entendeu que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, mediante o uso de senha pessoal e biometria no caixa eletrônico, o que caracterizaria culpa exclusiva da vítima e de terceiros, afastando o nexo de causalidade e a responsabilidade da instituição financeira. Concluiu que, por se tratar de "engenharia social", o banco não poderia ser responsabilizado pela entrega voluntária de dados ou realização de atos pela própria correntista.

A parte autora, em suas razões recursais (Id. 19011537), pleiteia a reforma integral da sentença. Argumenta que houve falha sistêmica grave, pois o banco permitiu que criminosos mascarassem o número de telefone (técnica de
spoofing
), fazendo-se passar por prepostos legítimos. Sustenta ainda a ocorrência de "Security Bypass", uma vez que o sistema antifraude do banco falhou ao autorizar um empréstimo de valor trinta vezes superior à renda mensal da autora (que é de R$ 1.518,00), sendo que ela jamais havia contratado empréstimos em todo o seu histórico bancário. Invoca a Súmula 479 do STJ e precedentes de outubro de 2025 da Terceira Turma do STJ que reconhecem a responsabilidade bancária em casos de golpes de engenharia social quando há movimentações atípicas. Pede a nulidade do contrato, a restituição de R$ 2.000,00 e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros (
Golpe do Falso Gerente
), especificamente quando há o uso de tecnologia de mascaramento de número telefônico oficial do banco e a validação de operações financeiras que destoam completamente do perfil histórico e da capacidade econômica da consumidora idosa. Deve-se analisar se tais fatos configuram fortuito interno ou se a atuação da vítima erro exclui a responsabilidade do fornecedor.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O conceito de
fortuito interno
abrange os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pelo banco. No caso concreto,
a fraude não foi um evento isolado e imprevisível, mas sim uma exploração de vulnerabilidades nos canais de comunicação e nos sistemas de monitoramento de fraude da instituição.
A responsabilidade é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e só poderia ser afastada se o banco provasse a inexistência de defeito no serviço, o que não ocorreu.

Quanto ao argumento de falha na segurança tecnológica (
Caller ID Spoofing
), verifico que a autora comprovou (IDs 78235119 e 78235120) que a
chamada recebida no dia do golpe exibia o número +55 (27) 99273-1524, exatamente o mesmo número utilizado pelo gerente real para contatá-la dias depois
. A utilização da "identidade telefônica" da instituição por terceiros criminosos para ludibriar clientes constitui defeito na prestação do serviço. O banco, ao disponibilizar canais de atendimento telefônico, assume o dever de garantir que tais meios sejam seguros e que sua identificação oficial não seja usurpada. O fato de a consumidora ter atendido a quem se identificava como seu gerente, com o visor do celular confirmando tal dado, afasta a tese de negligência da vítima.

No tocante à alegação de
quebra de perfil de consumo
(
Security Bypass
), a falha do banco torna-se ainda mais evidente. A autora é pessoa idosa e pensionista, com renda de R$ 1.518,00 (Id. 78235131). O extrato de Id. 19010966 demonstra que seu perfil de uso é conservador, voltado a gastos básicos. A
aprovação imediata de um empréstimo de R$ 48.000,00
(valor que excede em mais de 30 vezes sua renda mensal),
seguido de transferências PIX que totalizaram R$ 50.000,00 para terceiros desconhecidos em um curtíssimo espaço de tempo
, deveria ter disparado bloqueios preventivos automáticos. A validação de operações que fogem drasticamente ao padrão habitual do correntista configura defeito no serviço por não fornecer a segurança que o consumidor legitimamente espera.

Quanto ao argumento de culpa exclusiva da consumidora pelo uso de biometria e senha, entendo que tal circunstância, no caso dos autos, não rompe o nexo causal. A vontade da autora estava viciada pelo erro e pelo dolo de terceiro, facilitados pela aparência de legitimidade conferida pelo mascaramento telefônico e pela ineficiência dos filtros de segurança do banco. A senha e a biometria não podem servir como escudo para o banco quando este falha no seu dever primário de vigilância e monitoramento de riscos. Se o banco permite que uma operação manifestamente suspeita e desproporcional ocorra, ele assume o risco do resultado danoso. Portanto, a
Cédula de Crédito Bancário nº 0000540604140 padece de anulabilidade
por vício de consentimento (erro substancial - art. 138 do CC), configurado pela indução fraudulenta sofrida pela autora, sendo o débito nela consubstanciado juridicamente inexigível.

No que se refere ao
dano material
, a autora comprovou que além do valor do empréstimo, foram subtraídos R$ 2.000,00 de seus recursos próprios que já estavam na conta (Id. 19010945 e 19010948). Uma vez reconhecida a falha na segurança, o banco deve restituir integralmente esse valor, retornando à situação ao estado anterior ao evento fraudulento.

No tocante ao
dano moral
, este se mostra configurado na modalidade
in re ipsa
. A situação vivenciada pela consumidora, pessoa idosa, que vê seu patrimônio ser drenado e seu nome vinculado a uma dívida vultosa por falha de segurança bancária, ultrapassa o mero dissabor. Há nítido abalo psicológico, angústia e perda do tempo útil (teoria do desvio produtivo) para tentar resolver um problema criado pela falha do fornecedor. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença em todos os seus termos para:

a) Declarar a
nulidade do contrato de empréstimo nº 0000540604140 e a inexistência de qualquer débito dele decorrente
, devendo o banco se abster de realizar cobranças ou inscrições em cadastros de proteção ao crédito sob pena de multa;

b) Condenar o Banco Bradesco S.A. a
restituir à autora o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) Condenar o Banco Bradesco S.A.
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, com correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de defeito no serviço.

Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)